Tribunal: TJMT
Processo: 1019552-53.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019552-53.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ JOSE DA COSTA - CPF: 284.818.601-15 (APELADO), JACIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 626.898.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNATTHA CHRYSTTYAN PEREIRA MACEDO - CPF: 016.210.551-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA APARECIDA CEZARIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL. REQUERIDA CONDENAÇÃO. INVIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Minist
ério Público contra sentença
que absolveu
o réu
da prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em d
iscussão consiste em determinar
se as provas dos autos são suficientes para comprovar, além de dúvida razoável, a prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

III. Razões de decidir

3. O juízo condenatório exige certeza quanto à autoria e materialidade do delito, não bastando meros indícios.

4. As declarações da vítima em juízo revelam incerteza quanto à dinâmica dos fatos, não havendo testemunhas presenciais nem prova que permita excluir a versão defensiva apresentada pelo recorrido.

5. A dúvida existente impõe a manutenção da absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A condenação criminal exige certeza quanto à autoria e materialidade do delito, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
diante da dúvida razoável sobre os fatos.

2
. É inviável a condenação pe
nal quando as provas dos autos
são insuficientes para demonstrar a responsabilidade pena
l do acusado de forma inequívoca, sobretudo considerando os relatos vagos da vítima a respeito dos fatos
."

_______

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 129, §13; CPP,
arts
. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 84.548/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 21/6/2005; STJ, HC 236.861/MG, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma, j. 14/5/2013.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIS JOSÉ DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n. 1019552-53.2022.8.11.0042,
absolveu
o ora apelado
LUIS JOSÉ DA COSTA
da imputação de prática do crime tipificado no
art. 129, §13, do Código Penal
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 312120961, o
Parquet
sustenta que as provas dos autos são suficientes para confirmação da materialidade e da autoria delitivas, especialmente o laudo pericial e as declarações da vítima na fase inquisitorial, os quais demonstram de forma inequívoca a prática do crime de lesão corporal, pelo que postula a
condenação
do acusado,
nos termos da denúncia.

Em contrarrazões vistas no ID 312120963, a defesa reafirma o acerto da sentença guerreada e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 316872396, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
312120957),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e
o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado

ao alcance das
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pelo
Parquet
.

Consta da denúncia que no dia 8 de dezembro de 2022, por volta das 23h, no interior residência particular localizada na
rua
Projetada, s/n., bairro Imperatriz, aos fundos da Fundação Bradesco, em Cuiabá/MT,
LUIS JOSÉ DA COSTA
ofendeu a integridade corporal de sua então convivente
Antônia Aparecida
Cezario
da Silva
, causando-lhe lesões corporais.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“Segundo restou apurado, vítima e Denunciado conviviam há cerca de treze anos, ao tempo dos fatos.
Verte do presente caderno investigatório, que nas condições de tempo e local acima descritas, Antônia chamou a atenção de LUIS por estar ingerindo pinga, eis que eles já haviam consumido bebida alcoólica naquele dia.

Depreende-se que o Denunciado não gostou de ser repreendido e, por essa razão, desferiu uma bofetada na vítima que a derrubou no chão, vindo Antônia a bater a cabeça, ficando desacordada por alguns minutos.

Consta que em virtude da agressão suportada, a vítima sofreu
lesões nos braços esquerdo e direito e no cotovelo
, conforme no Laudo Pericial e fotografias, acostados no ID.
106652291.”

(ID 312120903).

Por e
sse fato, o apelante foi
denunciado
pela
prática
do crime de
violência contra mulher
,
nos termos do
art. 129, §
13
o, do Código Penal
e, ao final da regular instrução do feito,
a denúncia foi julgada improcedente para
absolvê
-lo
,
contexto em que
o Ministério Público
exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciado o fato passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1. D
o pedido de

condenação:

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

busca
a
condenação
de
LUIS JOSÉ DA COSTA,
nos termos da denúncia, por entender que há provas suficientes da ocorrência do delito.

Com a detida análise dos autos e dos elementos de prova produzidos, observo que
a pretensão
não comporta provimento
,

uma vez que não ficou demonstrada a caracterização do delito de forma indene de dúvidas.

Há vestígios materiais da ocorrência de ilícito, haja vista o Auto
de Prisão em Flagrante Delito,
o boletim de ocorrência
,
o laudo
pericial de corpo de delito (
ID 312120447
e ss.
)
, e os depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

Por outro lado, quanto à dinâmica dos fatos, ao ser interrogado em juízo (
ID
312120949
)
,
LUIS JOSÉ
negou ter agredido sua companheira na data dos fatos, afirmando que se desentenderam enquanto consumiam bebidas
alcoólicas juntos
,
oportunidade
em que a vítima teria tentado lhe agredir e ele teria apenas se defendido. Afirmou que, durante a confusão,
Antônia
se desequilibrou e caiu, o que pode ter ocasionado as lesões corporais.

Por sua vez, a ofendida
Antônia Aparecida
Cezário
da Silva
, em sua oitiva em juízo (
ID
312120949
)
, disse não se recordar dos fatos com precisão, narrando que, na ocasião, estava consumindo bebidas alcoólicas com seu companheiro
LUIS JOSÉ
e se desentenderam, sendo essa a única vez em que houve briga entre eles, e que, depois disso, entraram em acordo e o apelado parou de beber.

Relatou não se recordar se o recorrido a empurrou ou se ela caiu ao chão, mas afirmou que sua filha a pegou do chão e lhe contou que ela havia ficado desacordada e batido as costas
. Narrou que, embora tenham ficado alguns meses separados, atualmente ela e
LUIS JOSÉ

retomaram o relacionamento e estão bem, ressaltando novamente que o
recorrido
parou de beber.

O laudo de corpo de delito da vítima atestou a presença de vestígios de lesão corporal de caráter contuso (ID 312120871), contudo, tendo em vista as declarações vagas da ofendida a respeito dos fatos e a ausência de testemunhas, mostra-se inviável a prolação de decreto condenatório.

Como se sabe, p
ara a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do
apelado
pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em
elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvida e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

A respeito
da temática
, leciona Guilherme de Souza
Nucci
,
ipsis litteris
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado.
8
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.
44-45 e 689) – negritei.

Vale dizer, é inegavelmente preferível
a
absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba
sendo menos grave que o segundo
e, a despeito de eventual sensação de injustiça, é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, de acordo
com
o qual, acaso exista a menor dúvida, esta deve ser solvida em favor do
réu
.

Não se está aqui a negar
que o recorrente
tenha machucado sua convivente
e que as lesões constatadas no exame pericial possam ser advindas dessa conduta
, contudo, não
é possível extrair do conjunto probatório jungido ao feito elementos que demonstrem de forma indene de dúvidas ter o recorrido praticado o crime a ele imputado,
sobretudo
em razão das declarações vagas da vítima em juízo e da negativa de autoria sustentada pelo réu.

Nesta senda, em atenção ao princípio da presunção de inocência e considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de
São José da Costa Rica),
é
certo que

não se pode suprimir outros direitos igualmente fundamentais
(devido processo legal, presunção de inocência,
livre apreciação da prova,
etc
),
a pretexto de reprimir a violência contra a mulher
,
de modo que
outra
alternativa
não resta senão
a
manutenção da
absolvição do
recorrido
,
nos exatos termos da sentença
.

CONCLUSÃO:

Ante
o exposto,
conheço
do recurso de
apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 1019552-53.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025